Tribunal: STF
Processo: Rcl 58855
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Mogi das Cruzes/SP em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT da 2ª Região) proferido nos Autos nº 1001826-52.2019.5.02.0372.  



    2. Consta do autos que, em fase de execução, o município requereu a exclusão do pagamento de férias em dobro, Súmula 450/TST, em razão da declaração de inconstitucionalidade do referido enunciado no julgamento da ADPF 501 (Rel. Min. Alexandre de Moraes). A autoridade reclamada, em sede de agravo de petição, manteve o indeferimento do pedido, sob o fundamento de que, naquela arguição de descumprimento de preceito fundamental, ressalvou-se expressamente as decisões judiciais com trânsito em julgado. 



    3. A parte reclamante alega ofensa à decisão da ADPF 501, ao argumento de que a autoridade reclamada considerou, equivocadamente, o trânsito em julgado da demanda na data de 20.07.2022, todavia, a data correta é 08.09.2022, conforme certidão emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), de modo que é aplicável ao caso o decidido no paradigma invocado. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    4. A medida liminar foi deferida para suspender os efeitos da decisão reclamada. O órgão reclamado prestou informações. 



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 



    7. Em 08.08.2022, o Supremo Tribunal Federal (STF) realizou o julgamento da ADPF 501 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), feito cujo objeto era a discussão acerca da constitucionalidade do enunciado da Súmula 450/TST, de seguinte teor:



    É devido o pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, com base no art. 137 da CLT, quando, ainda que gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 do mesmo diploma legal. 



    8.  Na ocasião, o Plenário, por maioria, julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”. Confira-se a ementa do julgado: 



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 4. Arguição julgada procedente. 



    (ADPF 501, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    9. No caso em exame, a parte reclamante foi condenada ao pagamento em dobro da remuneração das férias, por não ter observado o prazo do art. 145 da CLT (Súmula 450/TST). Em consulta ao andamento do processo na origem, consta, na página eletrônica do TRT da 2ª Região, que o trânsito em julgado ocorreu em 20.07.2022, enquanto, na do TST, em 08.09.2022. A última data está em conformidade com o prazo recursal conferido ao ente público e com o calendário do TST - quanto ao recesso forense e feriados. Ademais, solicitadas informações, a autoridade reclamada não esclareceu porque, na página eletrônica da Corte Regional, consta a certificação do trânsito em julgado em 20.07.2022, sobretudo quando o mesmo andamento registra que os autos retornaram, para prosseguir com a execução, apenas em 13.09.2022. 



    10. Nesse cenário, a condenação foi atingida pela decisão proferida na ADPF 501, que expressamente invalidou a sanção, sem trânsito em julgado, de pagamento em dobro das férias com fundamento enunciado nº 450 da Súmula do TST. Assim, a decisão reclamada, proferida em março de 2023, desrespeitou o paradigma invocado ao não afastar essa condenação. No mesmo sentido, confiram-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl 57.486, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e na Rcl 56.584, Rel. Min. André Mendonça. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão reclamada e, desde logo, afastar a condenação ao pagamento de férias em dobro fundamentada no enunciado nº 450 da Súmula do TST (Autos nº 1001826-52.2019.5.02.0372).



          Publique-se. Comunique-se. 



          Brasília, 16 de maio de 2023.   



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator